Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. MULTA PENAL EXCESSIVA. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando que a abusividade da cláusula penal é matéria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade, ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC.
3. A excessividade da multa penal contratual é matéria de defesa, deve ser manifesta e depende de prova daquela que a alega, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
3.1. No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, nem comprovar a sua manifesta excessividade, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.